Tribunal: STF
Processo: Rcl 43297
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADPF 347-TPI/DF. PARADIGMA REVOGADO PELO PLENÁRIO DO STF. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, e 156 a 162 do RISTF, ajuizada por Ademir Avelino Miquita contra ato do Juízo de Direito da 3ª Vara do Júri da Comarca de São Paulo/SP nos autos do Processo nº 0036649-85.2005.8.26.0002, que teria contrariado a decisão exarada nos autos da ADPF 347-TPI/DF, bem como a Recomendação 62/2020 do CNJ.
    Narra a inicial que, em 25.3.2020, foi cumprido mandado de prisão em desfavor do reclamante, pois o processo no qual condenado transitou em julgado.
    Sustenta que conforme entendimento da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde do Brasil e do Supremo Tribunal Federal (STF), foram elencados como pessoas do grupo de risco ao novo coronavírus (COVID-19), os idosos, as presas grávidas e que estão amamentando e os presos que possuem doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras, HIV, câncer, entre outras que são “suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo Covid19” e, conforme orientação do Ministro Marco Aurélio do Mello, do STF, recomendase para que este possas cumprir suas penas em regime domiciliar, neste período de enfrentamento e combate ao vírus. 
    Aduz que possui e preenche todos os requisitos pessoais para que lhe seja deferida a conversão da prisão em regime fechado para o regime de prisão domiciliar, ainda que transitoriamente, até passar a referida pandemia do covid-19, nos termos citados, principalmente na Recomendação n. 62/20, do CNJ, e ingressou com tal pedido nas Instâncias inferiores que lhe negaram tal direito. 
    Em abono de sua tese, aponta a Recomendação 62/2020 do CNJ, segundo a qual deve ser concedida prisão domiciliar às pessoas presas em regime aberto ou semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juízo da execução.
    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para conceder prisão domiciliar ao reclamante. 
    É o relatório. 
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    No caso em análise, observo que o paradigma de confronto invocado não subsiste, pois a decisão monocrática proferida pelo Ministro Marco Aurélio não foi referendada, por maioria, pelo Plenário desta Suprema Corte, cabendo destacar a ementa de tal julgamento colegiado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DE AMICUS CURIAE PARA PLEITEAR TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REFERENDO. AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA CAUSA PRINCIPAL E CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO REFERENDO. 
    1. O amicus curiae não tem legitimidade ativa para pleitear provimento jurisdicional de concessão de medida cautelar em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Ilegitimidade de parte reconhecida. 
    2. Embora no controle abstrato de constitucionalidade a causa de pedir seja aberta, o pedido da inicial deve ser certo e determinado. Impossibilidade de o julgador ampliar o objeto da demanda de ofício. 
    3. Medida cautelar referendada na parte em que reconhece a ilegitimidade ativa de terceiro interessado. 
    4. Não referendo da cautelar quanto à ampliação do objeto da ADPF. ”
    Desse modo, a presente reclamação é incabível, tendo em vista a revogação pelo Plenário desta Casa – antes mesmo do ajuizamento desta ação – da decisão apontada como parâmetro de controle.
    Por fim, não sendo, a reclamação, sucedâneo recursal, inviável cogitar, nesta via processual, de alegada ofensa à Recomendação 62/2020 do CNJ.
    Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
    2. Agravo interno desprovido.”
    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora